Tribunal: TJES
Processo: 0024807-33.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024807-33.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARCOS ALMEIDA DOS SANTOS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ATO ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO COM DOCUMENTO FALSIFICADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de procedência em favor do autor, ora embargado, reconhecendo a responsabilidade do DETRAN/ES pela transferência indevida de veículo com base em documentos falsificados. O embargante sustenta a existência de omissões no acórdão, referentes à análise da similitude das assinaturas e à ausência da CNH no procedimento administrativo originário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não examinar o argumento da similitude entre as assinaturas constantes dos documentos administrativos e a do autor; (ii) verificar se houve omissão quanto ao fato de a CNH do autor não ter sido apresentada no momento da transferência do veículo, mas apenas em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa de forma expressa a questão da falsificação documental, destacando a conclusão da perícia grafotécnica no sentido da inexistência de qualquer similitude gráfica entre as assinaturas confrontadas.

A ausência do termo “similitude” no acórdão não caracteriza omissão, uma vez que a fundamentação se mostra clara, coerente e tecnicamente suficiente para afastar a alegação de que a suposta similitude seria capaz de induzir o agente público em erro.

A alegação de omissão quanto à não apresentação da CNH no procedimento administrativo igualmente não procede, pois o acórdão reconhece que os documentos efetivamente analisados já continham indícios ostensivos de falsificação detectáveis mediante diligência mínima.

A decisão embargada fundamenta adequadamente a responsabilidade do DETRAN/ES com base na negligência administrativa pela falta de verificação da autenticidade dos documentos apresentados.

A pretensão recursal do embargante revela-se tentativa de rediscutir o mérito da causa, o que extrapola os limites dos embargos de declaração, que não se prestam à revaloração da prova ou ao inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Não se verificam as omissões alegadas, pois o v. acórdão abordou expressamente as questões, embora em sentido diverso daquele defendido pelo embargante.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do resultado do julgamento, salvo nos estritos casos previstos no Art. 1.022 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07.06.2018, DJe 13.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
contra o v. acórdão (ID. 11159942), por meio do qual esta Egrégia Terceira Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto em face de
MARCOS ALMEIDA DOS SANTOS
, mantendo integralmente a sentença de procedência proferida em favor do autor, ora recorrido.

Em suas razões recursais (ID. 12064908), o recorrente alega, em síntese, a existência de vícios de omissão, porquanto:
(i)
o acórdão embargado não se manifestou sobre o argumento de que o cotejo entre a assinatura na Autorização para Transferência de Veículo (ATPV) e a constante na Carteira de Identidade evidenciava similitude, o que impediria o reconhecimento da fraude pelo DETRAN/ES;
(ii)
não houve manifestação quanto ao fato de que o confronto da assinatura nos documentos administrativos com aquela aposta na CNH do autor só foi possível em juízo, posto que a CNH não foi apresentada no momento da transferência.

Sem contrarrazões.

Preenchidos os requisitos d
e
admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios opostos e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (Art. 1.022, do CPC/15).

No tocante à suposta omissão quanto à similitude entre as assinaturas, verifica-se que a arguição não se sustenta
, considerando que o
acórdão embargado enfrentou, de modo explícito, a matéria concernente à falsificação documental, ainda que não tenha reproduzido os termos utilizados pelo embargante.

Com efeito, a decisão impugnada foi clara ao apontar que os documentos apresentados ostentavam evidentes traços de falsidade, à luz da prova pericial grafotécnica constante nos autos, a qual concluiu, de forma categórica e técnica, pela inexistência de qualquer similitude — seja genética ou genérica — entre as assinaturas apostas nos documentos administrativos e a assinatura autêntica do autor, ora embargado.

Confiram-se os fundamentos do voto condutor, cuja leitura permite constatar o enfrentamento da matéria controvertida:

“[...]
o DETRAN/ES realizou a transferência do veículo para o nome do apelado com base em documentação visivelmente falsificada, conforme atestado pela perícia judicial. [...] Esta Equipe Pericial [...] vem CONCLUIR que as assinaturas atribuídas ao Sr. Marcos Almeida dos Santos [...] NÃO POSSUEM SIMILARIDADES GENÉTICAS E GENÉRICAS
COM O ELEMENTO GRÁFICO AUTÊNTICO REFERENTE À ASSINATURA DO MESMO, ou seja, NÃO FORAM GRAFADAS PELO AUTOR
[...]”.

No caso em apreço, a falsificação, dada sua conformação visivelmente rudimentar e a constatação objetiva decorrente da análise pericial, foi expressamente reconhecida por esta instância julgadora como circunstância efetivamente demonstrada, a afastar a alegação de que havia similitude capaz de induzir o agente público em erro.

No que se refere à suposta omissão quanto à ausência de apresentação da CNH no procedimento administrativo de transferência de propriedade veicular, igualmente não merece prosperar tal alegação.

O v. acórdão enfrentou de forma expressa a temática atinente ao dever de cautela da Administração Pública, assentando que, ainda que tal documento não tenha sido anexado, os demais elementos constantes dos autos — notadamente a Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo (ATPV) e a cédula de identidade —
já continham indícios ostensivos de falsificação documental, cuja detecção seria plenamente viável mediante a observância da diligência mínima exigível do agente público encarregado da análise
.

Com efeito, assim registrou-se:

“A responsabilidade do DETRAN/ES decorre da falha em verificar a autenticidade dos documentos apresentados, uma vez que a falsificação das assinaturas era evidente e poderia ter sido detectada mediante cautela mínima [...]”.

É assente na jurisprudência pátria que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à revaloração da matéria fática ou jurídica. Em que pese os argumentos formulados pela Autarquia embargante, inexiste qualquer vício de omissão apto a ensejar o acolhimento dos aclaratórios. Ao revés, as questões suscitadas foram devidamente analisadas à luz do conjunto probatório constante dos autos, com expressa motivação jurídica.

A pretensão de reexame da controvérsia revela-se, pois, mera irresignação com o desfecho do julgamento, circunstância que destoa da finalidade específica dos embargos declaratórios. Nesse sentido:

[...]
Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso. 3. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018). (grifou-se)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração opostos pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Acompanho o voto de relatoria.